Tribunal: STF
Processo: RE 1269350
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul, em que manteve a sentença que julgou o feito extinto sem resolução de mérito, tendo em vista que a autora não comprovou ter realizado pedido de prorrogação do benefício cujo restabelecimento é postulado, nem mesmo ter realizado novo pedido de concessão (eDOC 29, p. 1).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violações à Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 33, p. 7-8):
    “Na hipótese em apreço, a matéria fática (incapacidade) era por demais conhecida pelo INSS (tanto que pagou à parte autora auxílio-doença de 01/04/2016 a 09/05/2016 - NB 31 / 617.575.972-2) quando da cessação do benefício (ou, pelo menos, deveria a autarquia previdenciária ter adotado providências para certificar-se de que o quadro incapacitante não havia cessado), não se enquadrando na exceção assentada pelo Supremo Tribunal Federal. 
    De acordo com o STF, não há necessidade de formulação de novo requerimento administrativo, porquanto o que se pretende não é o deferimento de um benefício por incapacidade ab initio, mas, sim, a manutenção de um benefício por incapacidade que já existia, em virtude da continuidade do quadro incapacitante.” 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    A matéria discutida nestes autos já foi objeto de análise por esta Corte. 
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 631240-RG, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.11.2014, no qual se discutiu a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para acesso ao Judiciário com vistas à concessão de benefício previdenciário, Tema 350 da sistemática da repercussão geral, dentre outras, fixou a seguinte tese:
    “A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.”
    Na espécie, ao apreciar o recurso inominado, o Colegiado de origem asseverou que (eDOC 29, p. 1-2):
    “Após a implantação do regime de alta programada pela MP nº 739/2016, mantida pela que a sucedeu, MP nº 767/2017, na atualidade convertida na Lei nº 13.457 (DOU 27/06/2017), a data de cessação do benefício passou a ser parte integrante do ato concessório. Assim, quando ausente prova de que requerida a prorrogação do benefício, presume-se a concordância do segurado com a data pré-fixada, pois não é possível exigir que a autarquia previdenciária pressuponha a permanência da incapacidade e mantenha ou conceda benefícios sem qualquer tipo de controle. 
    Nesse sentido, o Plenário do Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento de que a configuração do interesse de agir depende do prévio conhecimento da Administração acerca da matéria fática da qual depende a análise do pedido postulado na esfera judicial. Confira-se: 
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.(...) (RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11- 2014)(Grifei) (Grifo no original)
    No caso, ao deixar de realizar o pedido de prorrogação na esfera administrativa, a autora não levou ao conhecimento do INSS a alegada permanência do quadro incapacitante - matéria fática essencial à análise do pleito de restabelecimento do auxílio-doença. Nesse contexto, não vejo outra conclusão senão reconhecer a ausência de interesse de agir do demandante quanto ao ponto, nos termos do entendimento sedimentado pelo STF.”
    Sendo esses os fundamentos que embasam o acórdão, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente